Tribunal: STF
Processo: ARE 1452134
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS RÉUS E OS INFLUENCIADORES DIGITAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE ELEITORAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    III – Ante a ausência de mudança de entendimento jurisprudencial, não há falar no caso em afronta aos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.